Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECAMBIAMENTO. COMARCA DO RIO DE JANEIRO. MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA E VAGA. “HABEAS CORPUS” PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo deve ser processado, pois há insurgência contra a decisão que determinou o recambiamento do interno para o Rio de Janeiro e o pedido de prisão domiciliar foi feito em “habeas corpus”, sendo certo que eventual ilegalidade ou abuso que implicasse em cerceamento ou ameaça à liberdade de locomoção poderiam ser apreciadas de ofício.
2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada.
3. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumpre pena decidir o pedido de prisão domiciliar, e não ao juízo da unidade da Federação em que se encontra recolhido por cumprimento de mandado de prisão, decorrente de sua fuga, aguardando a remoção para o juízo de origem. A ausência de elementos que atestem a necessidade extrema do paciente obsta inclusive a concessão de “habeas corpus” de ofício.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.